Tribunal: TJDFT
Processo: 0719595-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. ENDOSSO EM BRANCO. RASURA SEM GRAVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. LEGITIMIDADE DO PORTADOR.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente ação monitória fundada em quatro cheques prescritos, reconhecendo a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 118.400,00. A parte apelante alegou inexigibilidade dos títulos por ausência de endosso válido, rasura em uma das cártulas e existência de pagamentos que teriam quitado integralmente a dívida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os cheques apresentados são exigíveis, mesmo diante de rasura, ausência de endosso nominativo e ausência de apresentação ao banco sacado; (ii) estabelecer se houve comprovação, pela parte embargante, de pagamento total ou parcial da dívida discutida nos autos.
III. Razões de decidir
3. O cheque é título transmissível por endosso, inclusive em branco, nos termos dos arts. 17 e 20 da Lei no 7.357/85, o que confere legitimidade ao portador para cobrança do valor representado.
4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 531, dispensa a demonstração do negócio subjacente em ação monitória fundada em cheque prescrito, quando dirigida contra o emitente.
5. A existência de rasura em um dos cheques, consistente na data de apresentação, não afasta sua exigibilidade, por não comprometer a validade do título, que é ordem de pagamento à vista.
6. A ausência de apresentação dos cheques à instituição financeira não impede a propositura da ação monitória, pois os cheques permanecem como prova escrita sem eficácia de título executivo (Lei no 7.357/85, art. 47, § 3o).
7. Os documentos juntados aos autos não demonstram que os pagamentos realizados por terceiros se referem à quitação das cártulas de cheque cobradas, incumbindo à devedora o ônus da prova quanto ao alegado pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC.
8. Diante da ausência de prova de fato extintivo do direito do autor, mantém-se a sentença que reconheceu a constituição do título executivo judicial e a obrigação da ré de pagar o valor principal, com os acréscimos legais.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo da embargante.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II, 700, 701, 85, § 2o e § 11; Lei no 7.357/85, arts. 17, 20 e 47, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 531. TJDFT, Acórdão 1863431, 0709560-37.2020.8.07.0006, Rel. Des. Sandra Reves, j. 15.05.2024. TJDFT, Acórdão 1258849, 0003953-11.2016.8.07.0011, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 17.06.2020. TJDFT, Acórdão 1851212, 0713277-83.2022.8.07.0007, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 18.04.2024. TJDFT, Acórdão 1826955, 0025107-18.2016.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 05.03.2024.